Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-32.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-32.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter meramente protelatório. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que manteve decisão de não conhecimento de recurso de apelação, reconhecendo a deserção ante o não recolhimento de custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado, como omissão em relação a dispositivos legais apontados (arts. 489, §1º, VI, 99, §7º, e 101, §2º, do CPC) e a alegada ausência de intimação para recolhimento do preparo recursal após a negativa de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ, que fixa o início automático do prazo para recolhimento do preparo recursal após a confirmação da negativa de assistência judiciária gratuita.

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.
6. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa atualizada.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, VI; 99, §7º; 101, §2º; 1.022, II; 1.026, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.919.562/MT; EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELETRO CAR PECAS LTDA – ME e LUTFI MIKHAEL FARAH NETO
,
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas embargantes, mantendo assim, a decisão do relator, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº
1004307-32.2016.8.11.0003, manteve a decisão que proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Apelação nº 1004307-32.2016.8.11.0003 (cf. Id. nº 240983165).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de omissão pois “
deixou de seguir as jurisprudências invocadas pelos Embargantes, porém ao NÃO seguir tal entendimento, sequer foi demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, conforme disciplina o art. 489, §1°, inciso VI, do CPC
”, de modo que “
faz-se necessária o reconhecimento da respectiva omissão, para ao final ser sanada, com o devido pronunciamento do órgão julgador sobre a jurisprudência os precedentes invocados pelos Embargantes, sob pena de violação ao art. 489, §1°, inciso VI e art. 1.022, ambos do CPC
”.

Afirmam que, “
não há que se falar em deserção do recurso, pois diante das interposição de recurso (...)
tal decisão tornou sem efeito, haja vista que após a denegação das benesses da justiça gratuita pleiteada pelos Embargantes, deveria intimá-los no prazo legal, para recolhimento das taxas e custas judiciárias, conforme dicção do art. 99, §7° e 101, §2°, ambos do CPC. Até porque, a intimação dos mesmos constitui pressuposto de admissibilidade recursal, nas hipóteses em que NÃO realizado, configura-se nítido cerceamento de defesa, pressuposto condicional e norteador da relação processual (...) sendo assim, requer seja reconhecida a presente omissão, sob pena de violação do art. 99, §7° e 101, §2°, ambos do CPC
”
.

Ressalta que os presentes “
possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de sanar os vícios apontados no r. acórdão de ID n° 240983165, para ao final: 1) Seja CONHECIDO e PROVIDO os presentes Embargos, suprindo-se as omissões detectadas no acórdão ( ID n° 240983165) proferido e demonstrado nas razões descritas alhures, devendo a referida matéria ser objeto de análise pela Ilustre Câmara Julgadora, visto que restou omisso o voto condutor para com os dispositivos legais em apreço, mencionados acima, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal; 2) Seja atribuído efeitos modificativos ao presente recurso, conforme autoriza o art. 494 do CPC
”
(cf. Id. nº 242782168).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 244777674).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Eletro Car Peças Ltda. – ME e Lutfi Mikhael Farah Neto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão anterior que proclamou a deserção e não conheceu do recurso de apelação.

Os embargantes alegam omissão no acórdão por não considerar jurisprudências apresentadas, conforme o art. 489, §1°, VI, do CPC. Defendem que a deserção não se aplica, pois deveriam ter sido intimados para recolhimento das custas após a negativa de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7°, e art. 101, §2°, do CPC.

Requerem que sejam reconhecidas as omissões apontadas, com provimento dos embargos e eventual modificação do acórdão, conforme art. 1.022, II, e art. 494, do CPC.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão embargada.

Precisamente,
o acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o entendimento jurisprudencial pacífico do eg. STJ no sentido de que, “
na hipótese de indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita, o prazo para recolhimento do preparo recursal na forma dos arts. 99, §7º, e 101, §§1º e 2º, ambos do CPC, começa a fluir automaticamente quando “
confirmada a denegação
” (AgInt no AREsp nº 1.919.562/MT
)” e considerando, ainda, que

“
houve o decurso do prazo de cinco dias que se inicia automaticamente a partir da intimação acerca do último pronunciamento jurisdicional sobre o tema da assistência judiciária gratuita, que, no caso, é o v. acórdão vinculado ao Id. nº 206537699, sem que fosse recolhido o preparo recursal
”,
foi mantida a decisão que não conheceu da apelação por deserção, vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

Assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025